Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727867-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA e WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS opuseram Embargos de Declaração em face de Decisão proferida ao ID 49049966. Da mesma forma, juntaram novos documentos e reiteraram o pedido de tutela de urgência para liberação dos valores depositados em conta. Decido. Inicialmente, destaco que a via do Agravo de Instrumento é estreita e está limitada à decisão recorrida. A juntada de documentos em sede recursal é excepcionalíssima, sob pena de odiosa inovação recursal e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição. Analiso, contudo, a documentação acostada como documentos novos, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Inviável, todavia, nova dilação probatória para juntada de documentos que já deveriam ter sido acostados pelas partes desde a origem, no momento da impugnação. Por outro lado, os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Ressalto que apesar da pluralidade de agravantes, somente ocorreu juntada de documentação em relação às partes KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA e WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS. Em relação à recorrente Waldimeire, há comprovação de que percebeu salário no valor de R$ 6.060,84 (seis mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) – ID 49401808 na Conta do Banco Bradesco (ID 48891050). Consoante extrato apresentado, foi bloqueado o valor de R$ 5.784,44 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), quantia comprovadamente de origem salarial. Embora tenha compreensão pessoal distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) No caso, o caráter alimentar da verba penhorada pode ser mitigado, sem ocasionar prejuízo ao sustento da devedora ao mesmo tempo, encontrar meios para satisfazer a execução. Nesta toada, cabível a retenção de 30% (trinta por cento) da verba salarial e liberação do valor remanescente, quantia que não inviabiliza o sustento da agravante. Quanto ao bloqueio da conta do Nubank da agravante Waldimeire, não há comprovação de que a verba seja impenhorável. Já a recorrente Kleide possui valores bloqueados nas seguintes contas: "R$ 6.045,98, em 30/06/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) R$ 483,74, em 30/06/2023 (NU PAGAMENTOS SA) R$ 2.855,65, em 06/07/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)" Os extratos de ID 48891053 e 48891055 são insuficientes para demonstrar a impenhorabilidade das verbas penhoradas. Isso porque, apesar da parte demonstrar que percebeu quantia referente à benefício de pensão por morte, não juntou extrato completo até a data do bloqueio e percebeu em conta outros valores não depositados pelo INSS. Em relação à agravante Edneide, a parte acostou apenas a certidão de casamento com divórcio averbado em 2016. Não há comprovação de que o valor transferido por ex-cônjuge se refere exclusivamente à pensão alimentícia. Diante do exposto, PROVEJO parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em relação à recorrente WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS. Determino a manutenção do bloqueio do valor de R$ 1.818,25 (mil oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do salário percebido pela parte na Conta do Banco Bradesco. O valor remanescente de R$ 3.966,19 (três mil novecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) deve ser liberado imediatamente para a parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento. Dispenso as informações. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator